Tribunal: TJBA
Processo: 8017168-12.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017168-12.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS SAMPAIO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
TACIO ASSUNCAO MESQUITA, ARTHUR CARVALHO FONTES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. RECURSO PROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO APÓS CITAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, III, 'A', DO CPC. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 608/STJ. DANOS MORAIS. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Demonstrada a insuficiência de recursos por meio de declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, especialmente quando não houve impugnação específica da parte contrária. Art. 98 e 99, §3º, do CPC.

2. O ajuizamento de ação no Juizado Especial após indeferimento de liminar em ação ordinária, seguido de imediato pedido de desistência antes da citação do réu, não caracteriza litigância de má-fé quando motivado por urgência médica extrema com risco de sequelas irreversíveis. Ausência dos requisitos do art. 80 do CPC. Anuência expressa da Ré ao pedido de desistência. Conduta justificada pela busca legítima de tutela jurisdicional efetiva em contexto de emergência. Penalidade excluída.

3. Cirurgia realizada em 20/11/2023, após citação válida da Ré neste processo, caracteriza reconhecimento tácito da procedência do pedido. Cumprimento da obrigação decorreu da atuação jurisdicional. Extinção sem resolução de mérito tecnicamente inadequada. Reforma para reconhecer procedência da obrigação de fazer.

4. Cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a escolha do procedimento mais adequado ao tratamento do paciente. Negativa de autorização de procedimentos e materiais expressamente indicados em relatórios médicos, sob argumento de desnecessidade conforme parecer de junta médica da própria operadora, configura conduta abusiva. Aplicação da Súmula 608/STJ e do CDC.

5. A recusa indevida em autorizar cirurgia urgente, mantida por aproximadamente 11 meses, causando intenso sofrimento físico e psicológico ao beneficiário, com risco concreto de paralisia irreversível, caracteriza dano moral
in re ipsa
. Precedentes do STJ. Valor de R$7.000,00 manifestamente insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, considerando a gravidade da conduta, intensidade do sofrimento, duração da situação e capacidade econômica da operadora. Majoração para R$15.000,00.

6. Reconhecida a procedência da obrigação de fazer e majorada a indenização por danos morais, configura-se sucumbência integral da Apelada. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017168-12.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que é Apelante CARLOS SAMPAIO DA SILVA JUNIOR e Apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.